Tribunal: TJDFT
Processo: 0715179-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0715179-29.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARGO GOMES DE OLIVEIRA KARNIKOWSKI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Agravante para que se manifeste sobre a perda superveniente do interesse recursal, já que houve o pagamento integral do valor homologado judicialmente, conforme se verifica nos autos principais. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora